Tribunal: TCU
Processo: 018.545/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos inicial e de alteração de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos, em que se aprecia atos inicial e de alteração de aposentadoria, emitidos pelo Ministério Público do Trabalho, em favor de Celia Rosario Lage Medina Cavalcante. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno e o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar legal e registrar o ato inicial de aposentadoria 'e-Pessoal 87184/2021', em favor de Celia Rosario Lage Medina Cavalcante; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria 'e-Pessoal 102233/2022', em favor de Celia Rosario Lage Medina Cavalcante e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada; 9.4. determinar ao Ministério Público do Trabalho que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.1.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.2.1. efetue o cálculo e proceda à inclusão de rubrica relativa a abate-teto, considerando a soma dos proventos de aposentadoria e da pensão civil; 9.4.2.2. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso não esteja amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.4.2.3. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; 9.4.3. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento cumulativo de subsídio e quintos, faça cessar o seu pagamento, ora impugnado por esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.